Tribunal: TJDFT
Processo: 0713942-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713942-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CITY OFFICES JORNALISTA CARLOS CASTELLO BRANCO APELADO: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO D E S P A C H O Intime-se o patrono da parte para que tenha ciência do equívoco cometido ao protocolar o recurso de apelação diretamente no tribunal, ao invés de fazê-lo nos autos do processo de origem. Fica o patrono intimado ainda a regularizar a situação, pois não há como seguir nesses termos. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de junho de 2020 20:13:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator